Tribunal: STJ
Processo: 0100084-43.2020.8.20.0109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759646 - RN (2024/0372513-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILVAN BEZERRA MARCELINO
ADVOGADO
: FLACI COSTA SANTOS - RN012810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: GILSON MARCELINO
ADVOGADO
: FLACI COSTA SANTOS - RN012810
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CURANDERISMO E EXTORSÃO. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO
ART. 619
RECURSAL. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 72,
, 564, I, C/C O
TODOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
CAPUT
ART. 567,
PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 41
DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA APTA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO FULMINADA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
II, DO CP.
ART. 107,
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 65, III,
,
D
AMBOS DO CP. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONFISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VEDAR A
ATENUANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA51720746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 06b8da70-e492-4764-bed3-124f6c68cd1c

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 06b8da70-e492-4764-bed3-124f6c68cd1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759646 - RN (2024/0372513-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILVAN BEZERRA MARCELINO
ADVOGADO
: FLACI COSTA SANTOS - RN012810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: GILSON MARCELINO
ADVOGADO
: FLACI COSTA SANTOS - RN012810
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CURANDERISMO E EXTORSÃO. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS.
72,
, 564, I, C/C O ART. 567, TODOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
CAPUT
PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART.
41 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA APTA. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO FULMINADA. PRECEDENTES DESTA
CORTE. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 107, II,
DO CP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 65, III, D
, AMBOS DO CP. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONFISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VEDAR A
ATENUANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILVAN BEZERRA
MARCELINO contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 948):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURANDERISMO E EXTORSÃO.
CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARIEDADE E NEGATIVA
DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 72,
, 564, I, C/C O 567, TODOS DO CPP.
CAPUT
IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO.
CONTRARIEDADE
E
NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART. 41 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA APTA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO FULMINADA. PRECEDENTES
DESTA CORTE. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 107, II,
DO
CP.
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

PREQUESTIONAMENTO. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS
ARTS. 59 E 65, III,
, AMBOS DO CP. IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO
D
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA
VEDAR A ATENUANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, improvido o recurso.
Inicialmente, o agravante asseverou que não se aplica à tese de inovação
recursal e/ou preclusão quando se trata de matéria de ordem pública, como é o caso
de causa de extinção de punibilidade, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e de
(fl. 974).
ofício, na exata esteira do art. 61, caput, do CPP
Alegou, ainda, que não se pode excluir desta Corte Superior a possibilidade
de concessão do direito ex officio quando flagrante a ilegalidade, como no caso que se
(fl. 975).
apresenta, em que o direito ao indulto é patente
Na sequência, adentrando na tese referente à suposta contrariedade e
negativa de vigência dos arts. 72,
, 564, I, c/c o art. 567, todos do CPP, sustentou
caput
que, em face da defensoria dativa constituída, não se tinha uma relação direta entre
acusado e defensor, até pelo menos a ocorrência da AIJ, não havendo que se falar em
(fls. 977/978).
preclusão no caso que se apresenta
Prosseguindo, também rechaçou a conclusão da decisão agravada no
exame da tese correlata à suposta contrariedade e negativa de vigência do art. 41 do
CPP, aduzindo que a denúncia contém falha decorrente da ausência de especificação
de data e horário dos fatos delituosos imputados. Argumentou, ainda, que o advento de
sentença condenatória não teria o condão de fulminar a tese de inépcia.
No que se refere à tese de contrariedade e negativa de vigência do art. 107,
II, do CP, sustentou que o acolhimento do primeiro tópico da insurgência acarretará na
superação do óbice atinente à falta de prequestionamento.
Por fim, no tocante à suposta contrariedade e negativa de vigência dos arts.
59 e 65, III, , ambos do CP, reiterou a procedência do recurso especial, rechaçando a
d
incidência da Súmula 7/STJ no tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão.
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou
contrariedade e negativa de vigência dos seguintes dispositivos de lei federal: 1) art.
619 do Código de Processo Penal; 2) arts. 72,
, 564, I, c/c o art. 567, todos do
caput
Código de Processo Penal; 3) art. 41 do Código de Processo Penal; 4) art. 107, II, do
Código Penal; e 5) arts. 59, I, e 65, III, , ambos do Código Penal (fls. 618/654).
d
1) contrariedade e negativa de vigência do art. 619 do CPP
Nesse tópico, a tese recursal é de que a Corte de origem incorreu em
omissão ao não enfrentar a tese de extinção de punibilidade por indulto, ao argumento
de que as causas extintivas de punibilidade são matérias de ordem pública, não
(fl. 630), mencionando,
havendo que se falar em preclusão e/ou inovação recursal
ainda o art. 61 do CPP, que determina que, em qualquer fase do processo, o juiz, se
reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
A insurgência não merece acolhida.
Ora, a pretensão no sentido da extinção da punibilidade por força de indulto
(fls.
não constou das razões da apelação
409/439), mas apenas dos aclaratórios
opostos ao acórdão exarado no julgamento do apelo, circunstância essa que rechaça a
omissão aventada, ante a inovação verificada:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 33, § 1o, II, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS
MEDIANTE CULTIVO DE PLANTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL DAS TESES CONTIDAS NO
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-B E 304, AMBOS DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157, "CAPUT", 240, §1o, "A" E
"B" e 564, IV, TODOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO "DE PRÓPRIO
PUNHO" DO MORADOR PARA ENTRADA DOS POLICIAIS DOCUMENTADA
NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FILMAGEM OU INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS.
DISTINÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO INVOCADO PELO AGRAVANTE
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
ENDEREÇO
E
NOME
COMPLETO
DO
AGRAVANTE. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E INGRESSO EM
DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos
de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese
defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o
acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício
da omissão.
2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos
158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela
qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da
ausência de prequestionamento.
3. Em relação à tese de violação de domicílio a macular as provas ali
obtidas, a autorização do agravante para a entrada dos policiais foi redigida de
próprio punho e está documentada nos autos. Embora a autorização não conte
com registro de áudio-vídeo, nem com indicação de testemunhas, formalidades
preconizadas no HC 598.051/SP de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, Dje
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

, invocado no AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC de relatoria do Ministro
15/3/2021
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), é caso de
distinção, ante a falta de insurgência do agravante durante a instrução criminal a
respeito de ter sido coagido para autorizar a entrada ou produzir o termo de
autorização. Precedentes.
3.1. Assim, a alegação defensiva de assinatura do documento pelo
recorrente mediante vício de consentimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
4. A prévia ocorrência de investigação preliminar ou, no mínimo, de denúncia
anônima especificada, decorre do simples fato dos agentes públicos terem se
dirigido exatamente para o local do crime, de posse de endereço e nome completo
do agravante, o que permitiu a abordagem dele na área externa, a obtenção da
autorização e a realização legítima da busca domiciliar.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
- grifo nosso).
4/3/2024
6/3/2024
Ressalto, ainda, que a alegação de que o indulto consubstancia matéria de
ordem pública
o Tribunal de origem a se
não constitui fórmula mágica que obrigaria
manifestar sobre tema que não foi oportunamente arguido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM
CONHEÇA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
ANPP. INDULTO. TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PARECER MINISTERIAL
ACOLHIDO.
1. Não há ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte Superior nem
mesmo a determinação do retorno dos autos ao Tribunal estadual para a análise
dos embargos de declaração, dada a inexistência de vício a ser sanado nos
aclaratórios lá opostos, haja vista que os temas relativos ao acordo de não
persecução penal e ao indulto não foram suscitados nas razões da apelação, de
modo que o Tribunal a quo não estaria obrigado a analisar os referidos assuntos,
por tratar-se de inovação recursal. Precedentes.
2. Consoante destacado pelo Parquet Federal, é pacífico o entendimento
desta Corte no sentido de que '[a] alegação de que seriam matérias de ordem
pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria
as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos
ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de
(REsp n. 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
admissibilidade'
SEXTA TURMA, DJe
) - (AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, Ministro Joel
6/5/2014
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
11/3/2024
13/3/2024
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 835.751/SC, de minha relatoria Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
9/9/2024
12/9/2024
2) contrariedade e negativa de vigência dos arts. 72,
, 564, I, c/c o art.
caput
567, todos do CPP
Nesse tópico, a tese recursal é de que o Juízo da comarca de Acari/RN é
incompetente para processar e julgar o feito, pois, compulsando-se os autos, não há
dúvidas que as mensagens de WhatsApp, ou pelo menos, a maioria delas partiram da
(fl.
cidade de Parelhas/RN, já que é nesta cidade que reside o acusado Gilvan Bezerra
634). Argumenta que, caso não seja conhecido o local da infração, a competência

(art. 72,
, do CPP) – fl. 636.
regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu
caput
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

Sobre essa questão, a Corte de origem consignou o seguinte (fls. 514/518 –
grifo nosso):
[...]
Os apelantes alegam que o juízo competente para o julgamento do feito seria
o de Picuí/PB, uma vez que este era o local onde residia a vítima no momento em
que se consumou o delito.
No entanto, razão não lhe assiste.
É que, embora tenha ficado claro, de acordo com o depoimento da vítima (ID’
s 19659605, 19659606, 19659607 e 19659608), que ela estava residindo em Picuí
/PB quando contratou os serviços de curandeirismo do acusado Gilvan (maio
/2019), quando da extorsão (crime mais grave) em que o recorrente exigia os
valores finais dela, período entre setembro e outubro de 2019, esta já residia em
Carnaúba dos Dantas (Termo da Comarca de Acari/RN).
Nesse ponto, importante suscitar que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o crime de extorsão se consuma com a exigência da vantagem
indevida. Senão vejamos:
[...]
Nessa perspectiva, utilizando-se das palavras da douta 3a Procuradoria de
Justiça, “considerando que o crime de extorsão foi cometido via WhatsApp, não se
sabendo ao certo de qual local o recorrente Gilvan encaminhou as mensagens
para a vítima, é certo que a competência territorial deve seguir, por analogia, a
regra disposta no art. 70, §2o, do CPP2 , o qual dispõe sobre a possibilidade de ser
observado o lugar de exaurimento do crime para fixação da competência, que, na
hipótese dos autos, foi na Comarca de Acari, porquanto foi lá que o recorrente
Gilson apoderou-se dos bens extorquidos pelo (ID 20425809 – Pág. 8). seu
comparsa Gilvan.”
De mais a mais, cumpre registrar que a defesa apenas se insurgiu quanto a
esse ponto já nas alegações finais e razões de apelação, ao final da instrução,
restando, portanto, preclusa a matéria.
[...]
Com efeito, o segundo fundamento lançado no acórdão, por si só, afigura-se
escorreito e rechaça a tese defensiva.
Ora, em se tratando de competência territorial, de índole relativa, a falta de
oposição de exceção de incompetência no momento oportuno, acarreta a preclusão e
a consequente prorrogação da competência do juízo tido como incompetente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
RELATIVA.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
PRORROGAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A competência territorial é relativa e se prorroga quando a defesa não
opõe exceção no momento oportuno, conforme determina o art. 108 do CPP,
resultando em preclusão da matéria e prorrogação da competência.
4. A alegação de que o local real do fato foi descoberto apenas na audiência
não justifica a ausência da exceção de incompetência, sendo inadmissível o uso
da tese como "nulidade de algibeira".
[...]
Teses de julgamento: (i) a competência territorial de natureza relativa se
prorroga quando não é suscitada exceção no momento processual adequado; (ii) a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental; (iii) o reexame de provas em
recurso especial é vedado pela Súmula 7 do STJ, salvo demonstração clara de
violação direta à lei federal, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

(AgRg no AREsp n. 2.701.956/DF, Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/8/2025
- grifo nosso).
14/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. SEQUESTRO DE
BENS. ART. 126 DO CPP. INDÍCIOS VEEMENTES DA ORIGEM ILÍCITA DOS
BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "[N]os termos do art. 108 do Código de Processo Penal, a exceção de
incompetência deve ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, o
que não foi observado no caso em apreço. Assim, não havendo a arguição da
incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado,
encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão
jurisdicional que recebeu a denúncia" (AgRg no CC n. 187.987/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
. ).
14/9/2022
28/9/2022
2. Consta do acórdão estadual que "a exceção de incompetência do juízo
poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, mas não foi utilizada pela defesa.
Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, não arguida em
momento oportuno, o que enseja preclusão e prorrogação da competência.".
3. É inviável rever o entendimento firmado na origem acerca da preclusão,
uma vez que, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu-se que a
parte interessada não alegou a incompetência no momento processual oportuno.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ (ut, AgInt no AR Esp n. 2.536.176/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, D Je de
.)
25/9/2024
4. Tendo o Tribunal de origem mantido a medida constritiva de sequestro de
bens do agravante, com fundamento no art. 126 do CPP, sob o fundamento de que
havia indícios veementes da origem ilícita dos valores apreendidos, indicando
serem produto das condutas criminosas apuradas, alterar a referida conclusão,
para restituir os bens ao recorrente, no caso, demandaria maior incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.735.088/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
4/12/2024
Ressalto, ainda, que a atuação prévia do causídico na condição de defensor
dativo não lhe confere nenhum benefício além daqueles previstos em lei, nem o privou
de acessar os autos ou de entrevistar o assistido (agravante), de modo que não só
detinha os meios como lhe incumbia averiguar, de antemão, a questão da competência
territorial e apresentar impugnação oportuna, o que, contudo, não se verificou no caso.
Em suma, é de rigor a incidência da preclusão nesse tópico.
3) contrariedade e negativa de vigência do art. 41 do CPP
Nesse tópico, a defesa sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreve
realmente de forma específica/detalhada as circunstâncias de tempo que as supostas
(fl. 640). Argumenta que a ausência de datas e horários
infrações foram cometidas
compromete o exercício da ampla defesa, em violação do art. 41 do CPP, que exige a
(fl. 641).
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
Sobre essa questão, a Corte de origem consignou o seguinte (fls. 519/520):
[...]
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

A defesa de Gilvan Bezerra alega que a denúncia não aponta com precisão a
data e horários dos fatos imputados.
Razão não lhe assiste.
Isso porque, como cediço, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que "A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido
constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça
inaugural." (HC n. 691.646/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/3/2022
25/3/2022
De mais a mais, inegável é que a análise de reconhecimento de inépcia da
denúncia se esvai quando já existe no processo sentença penal condenatória.
Vejamos:
[...]
Assim sendo, verifico que, embora não haja data ou horários precisos do
momento em que ocorreram os fatos delituosos, a denúncia contém a exposição
dos fatos, com todas as circunstâncias nela existentes, viabilizando o direito ao
contraditório e a ampla defesa e, portanto, em consonância com o que determina o
art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia.
[...]
A insurgência não merece acolhida.
Primeiro, porque a peça acusatória narrou com suficiente clareza a natureza
(fls. 13/16).
da imputação deduzida contra o agravante
Segundo, porque a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de
que o
acaba por
a tese de inépcia, pois o
advento de sentença condenatória

fulminar
provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para
inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a
instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório
dos autos. Com efeito, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos
casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação
(RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/8
/2017).
No mesmo sentido:
[...]
1. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise
do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do
contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução
criminal". (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe
).
18/8/2015
[...]
(AgRg no REsp n. 1.670.062/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2017).
Logo, não há falar em violação do art. 41 do CPP.
4) violação e negativa de vigência do art. 107, II, do CP
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

O recurso padece de falta de prequestionamento nesse tópico, pois a
questão atinente à possibilidade de extinguir a punibilidade por força de indulto não foi
debatida no acórdão atacado.
Ressalto, ainda, que não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto
no art. 1.025 do Código de Processo Civil, na medida em que não foi reconhecida
omissão no pronunciamento jurisdicional (violação do art. 619 do CPP), condição
indispensável para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no AREsp n. 2.384.388/ES, Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
11/4/2025
5) violação e negativa de vigência dos arts. 59, I, e 65, III,
, ambos do CP
d
Nesse tópico, a defesa sustenta que a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime foi inadequada, pois o constrangimento da
vítima mediante ameaça e a perda patrimonial invocadas [...] configuram consequência
l (fl.
lógica e usual de delitos de extorsão, revelando-se inerentes ao próprio tipo pena
647). Além disso, sustenta que houve negativa de vigência do art. 65, III,
, do CP, ao
d
não ser reconhecida a atenuante da confissão.
A insurgência não merece acolhida.
Eis o que constou da sentença na negativação dos vetores circunstâncias e
consequências (fls. 526/527 – grifo nosso):
[...]
Circunstância do delito: No que concerne às circunstâncias do crime, a
conduta do agente ultrapassou as elementares exigidas para a tipificação do delito,
razão pela qual deve ser tida como desfavorável Explico. O agente utilizou-se da
para poder obrigá-
fragilidade psicológica da vítima e de sua baixa instrução
la, persuadi-la e impô-la o dever de dar tudo quanto pedia. Não apenas isso,
utilizou-se da sua fé e crença, amparada nas suas íntimas convicções
na existência de um mundo espiritual que nos circunda, para que, por meio da
alegação de envio de Exus para matá-la juntamente com sua família de forma
trágica, auferir todos os bens de sua residência, tomando-os para si como se
dono fosse. Assim, tal conduta além de nefasta, merece ter sua ocorrência
reprimida e desincentivada, a fim de se amparar a própria crença alheia e a paz
subjetiva da vítima.
Consequências do crime: As consequências do crime também merecem ser
tidas como desfavoráveis, pois transcendem a vontade realizadora do tipo objetivo.
E que, ainda que o tipo penal preveja a perda dos bens materiais da vítima, sendo
inerente ao tipo essa consequência inevitável, é fato que a perda eterna, ou
não possibilidade de reavê-lo, não está inserta na elementar do tipo penal sob
comento, devendo ser tida como desfavorável essa impossibilidade de a vítima
reaver os bens dados pela extorsão ao vêú, tendo recuperado apenas uma
pequena parte do que foi dado. Outrossim, a circunstância sob referência deve ser
interpretada à luz das consequências do crime àqueles que sofreram a intentada
criminosa, no caso a vítima, tendo essa informado que perdeu cerca de R$
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

12.00000 (doze mil reais) em bens para o réu, ficando apenas com um aparelho de
televisão pequeno em sua casa, tudo isso por ter cedido às investidas extorsivas
do agente e pelo fato de seus parentes terem a ajudado com a entrega também de
seus pertences, como por exemplo, o filho da vítima que entregou sua moto para
ver a mãe sair dessa situação. Portanto, para uma família humilde como é a da
vítima, que sobrevive com o mínimo em decorrência do Bolsa-Família, as
consequências
são
por
demais
desastrosas
merecendo
ser
valorada negativamente.
[...]
Ao manter a negativação dessas vetoriais, a Corte de origem consignou o
seguinte (fl. 527 – grifo nosso):
[...]
Já no que tange às circunstâncias e consequências do crime, entendo não
merecer qualquer retoque.
Isso porque a situação de vulnerabilidade da vítima é fundamento mais que
idôneo para valorar negativamente o vetor das circunstâncias, tanto assim o é que
o próprio Código Penal deu tratamento especial para as pessoas nessa situação
(art. 61, II, alínea h, do Código Penal).
De igual modo entendo quanto às consequências do crime, uma vez que o

valor extorquido da vítima foi exorbitante, principalmente se considerada a sua
, mormente porque se tem
situação econômica, não se mostrando inerente ao tipo
notícias que a vítima, além de ter entregado todos os objetos de sua casa, ainda
fez com que seu filho vendesse seu único meio de transporte, fez empréstimo
consignado em nome de sua mãe, assim como foi responsável pela inclusão do
nome de sua prima no cadastro de inadimplentes em razão de ter dado o cartão de
crédito dela para os acusados.
Aliás, este é o entendimento do STJ ao preconizar que "O valor do prejuízo,
nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base
quando a lesão revele-se exacerbada, transcendendo as consequências normais
descritas para o tipo penal violado, não (AgRg no AR Esp 951.900/PR, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, verificado na espécie" D Je 08/03/2017
).
[...]
Com efeito, a fundamentação lançada é idônea.
Ora, o fato do agravante ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima –
psicologicamente frágil e com baixa instrução – traduz circunstância que não integra o
tipo penal, indicando uma conduta mais reprovável. Do mesmo modo, o fato de a
conduta ter acarretado prejuízo exorbitante à vítima diante de sua situação econômica,
não integra o tipo penal, justificando, pois, o recrudescimento da pena:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. FRAUDE EM RELAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DA
LICITAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA
DA PENA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO E IDÔNEA ADOTADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE DE DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
PARA
INÍCIO
DA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
INSUBSISTÊNCIA. REGIME INICIAL AGRAVADO PELO TRIBUNAL A QUO COM
FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ao admitir a concreta valoração negativa como circunstâncias judiciais da
engenhosidade de fraude, da extensão do dano e da vulnerabilidade das vítimas,
colocou-se o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ que
esclarece que aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

expressamente catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na
decisão condenatória.
2. A demonstração em concreto da existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis é substrato idôneo para fixação de regime prisional mais gravoso do
que o autorizado pela pena fixada, com a decorrente vedação à substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nesse sentido a
pacífica jurisprudência desta Corte.
3. A influência de eventual detração da pena na definição do regime inicial de
cumprimento da pena não foi matéria veiculada no recurso especial, mas, ainda
assim, não comportaria habeas corpus de ofício porque a fixação do regime inicial
não se deu com base no quantum objetivo da pena, mas, sim, com fundamento
nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.702.849/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
5/8/2025
20/8/2025

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA E
CONDIÇÃO ECONÔMICA PRECÁRIA DA VÍTIMA. ACRÉSCIMO DE APENAS 3
MESES À PENA-BASE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus,
que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer.
- A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é
possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder
reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou
fáticos e probatórios.
- A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do
prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser
validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás,
impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da
reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da
infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um
crime de roubo venha a causar à vítima (RHC 117108, Relator Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, julgado em
). - Na hipótese, na primeira fase da
24/09/2013
dosimetria foi aplicado o acréscimo à pena-base pelas consequências do delito,
em razão dos consideráveis prejuízos causados à vítima, os quais foram
concretamente delineados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista tratar-se, de
um lado, de valor subtraído que se aproximava do salário mínimo da época e, de
outro, de vítima idosa e que contava com condição financeira precária.
- O acréscimo de apenas 3 meses à pena-base do delito de roubo não se
mostra desproporcional a ponto de justificar a intervenção desta Corte, pela via
estreita do habeas corpus.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 381.019/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
28/3/2017
5/4/2017
Melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao pleito de aplicação da
atenuante da confissão.
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

Ora, a moldura fática delineada no acórdão atacado indica que o agravante
negou peremptoriamente a prática delitiva (fl. 528):
[...]
Na segunda fase da dosimetria da pena, pugna a defesa de Gilvan Bezerra
Marcelino pela aplicação da atenuante da confissão, o que, sem qualquer delonga,
entendo não merecer prosperar, uma vez que ficou claro do seu interrogatório não
ter ele confessado o crime, inclusive afirmando não se lembrar de qualquer
ameaça feita por ele, "a menos que uma entidade tivesse feito".
[...]
Não há, pois, falar em confissão parcial ou qualificada, sendo inviável rever
a conclusão estabelecida no acórdão acerca do teor do interrogatório do agravante,
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50649633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:18
Código de Controle do Documento: cbc93d62-173f-4431-bfc1-b72ac9fda2e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.759.646 / RN
Número Registro: 2024/0372513-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01000844320208200109 1000844320208200109
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVAN BEZERRA MARCELINO
ADVOGADO : FLACI COSTA SANTOS - RN012810
AGRAVANTE : GILSON MARCELINO
ADVOGADO : FLACI COSTA SANTOS - RN012810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILVAN BEZERRA MARCELINO
ADVOGADO : FLACI COSTA SANTOS - RN012810
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: GILSON MARCELINO
ADVOGADO : FLACI COSTA SANTOS - RN012810
Documento eletrônico VDA51650321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 7a492af7-fd60-4e5d-8c1a-0cc369fcc515

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:46
Código de Controle do Documento: 7a492af7-fd60-4e5d-8c1a-0cc369fcc515